Tribunal: TJDFT
Processo: 0721746-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721746-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ECAP ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO VILA PARK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS CONDOMINIAIS. TEMA N. 886 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRDR N. 6 DO TJDFT. RESPONSABILIDADE DEFINIDA PELA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE DOS PROMITENTES COMPRADORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela autora ECAP Engenharia Ltda. contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de responsabilidade por débitos condominiais gerados por diversas unidades imobiliárias, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a entrega das unidades T014-102 e T17-003 aos respectivos promitentes compradores e, por consequência, a inexistência da responsabilidade da autora por débitos condominiais referentes a tais imóveis. 2. Nos termos das teses fixadas no Tema Repetitivo n. 886 do c. STJ, “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”. 3. Ao julgar o IRDR n. 6 (processo n. 20160020349044), a Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador”. 4. A ciência do condomínio acerca das transações de promessas de compra e venda não se confunde com a ocorrência de imissão na posse, que caracteriza a relação jurídica material com o imóvel e, por isso, define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais. Não demonstrada a imissão na posse dos promitentes compradores das unidades imobiliárias descritas nos autos, não é possível declarar a inexistência de responsabilidade da construtora apelante pelos débitos condominiais gerados por tais bens imóveis, com exceção daqueles referentes às unidades imobiliárias T14-102 e T17-003, conforme reconhecido na r. sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 17 do CPC, sustentando que restou demonstrada a efetiva entrega das unidades imobiliárias, apontadas nos presentes autos, aos promitentes compradores, de modo que, em seu entendimento, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e afastada a responsabilidade da recorrente ao pagamento das taxas de condomínio à parte recorrida. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID Num. 58226933 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece curso no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 17 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora de que não restou demonstrada a imissão na posse dos promitentes compradores nas unidades imobiliárias descritas nos autos, de modo a afastar a responsabilidade da construtora pelos débitos condominiais com relação aos aludidos imóveis, não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017